Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737217-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO SILVA MENEZES IMPETRANTE: ALLAN REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ALLAN REIS em favor de ALESSANDRO SILVA MENEZES, apontando como coatora a autoridade judiciária da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Informa o impetrante que o paciente foi recolhido no dia 29/04/2023, em virtude de mandado de prisão expedido nos autos no 000208859.2019.8.12.0026, o qual tramitou na 2a Vara Criminal de Bataguassu/MS. Alega ter o Juízo da VEP determinado o recambiamento do apenado para a Comarca do juízo sentenciante, no prazo máximo de 120 dias. No entanto, embora confirmada a existência de vaga no sistema prisional de Bataguassu/MS e deferido o recambiamento, o paciente ainda se encontra recolhido no Distrito Federal. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista estar preso em comarca diversa da competente para fins de execução da pena. Com tais argumentos, pugna a concessão de medida liminar “para fim de determinar/intimar a (POLINTER) ou qualquer outro órgão competente, a cumprir com a determinação judicial contida ao mov.39.1 dos autos 6004964-18.2023.8.12.0001, ou seja, recambiar o paciente para o estabelecimento prisional de Bataguassu – MS com urgência, impondo-lhe prazo máximo de 72 horas, sob pena de multa, bem como, a concessão de alvará de soltura para que o paciente deslocar-se com seus próprios meios”. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Consigna-se, inicialmente, a existência de Processo de Execução Penal em nome do paciente na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob o número 6004964-18.2023.8.12.0001, cujo objeto é o acompanhamento da situação carcerária do apenado, o qual se encontra recolhido no DF exclusivamente em virtude de mandado de prisão expedido por Juízo de outra comarca. Nos referidos autos, verifica-se haver sido o paciente recolhido no dia 29/04/2023. Posteriormente, em 21/09/2023, foi proferida decisão declinando da competência em favor do Juízo com competência para execução penal da Comarca de Bataguassu/MS, determinando o recambiamento definitivo do paciente para aquele Estado e a imediata comunicação ao Juízo competente, a fim de adotar as providências necessárias à transferência do sentenciado. Somente no dia 10/04/2024, conforme decisão da Vara de Execução Penal do Interior – Comarca de Campo Grande, foi determinada a expedição de ofício ao Delegado da Polinter e ao Diretor da AGEPEN para que procedam o recambiamento do preso para uma das unidades prisionais do Mato Grosso do Sul. Atualmente, o paciente ainda se encontra aguardando a efetiva realização do recambiamento. Tecidas tais considerações, conclui-se que eventual demora no recambiamento não decorre de ato ou omissão do juízo da VEP/DF, que além de já ter adotado as providências de sua responsabilidade, não ostenta competência para analisar o referido pedido. Nesse sentido, trago à baila os seguintes precedentes desta Corte de Justiça em casos semelhantes: “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DA COMARCA DE BARRA/BA. PACIENTE RECOLHIDO NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Se o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal adotou todas as providências necessárias ao recambiamento do paciente, não há que se falar em desídia da autoridade impetrada. 2. No caso dos autos, o paciente não possui processo de execução penal em trâmite na Vara de Execuções Penais e encontra-se preso por força do mandado de prisão preventiva oriundo da comarca de Barra/BA, aguardando a efetivação do seu recambiamento, que, portanto, não compete ao Distrito Federal e sim ao Estado da Bahia. 3. Eventual constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da manutenção da prisão preventiva e da demora no recambiamento não decorrem de ato ou omissão da autoridade impetrada, a qual vem sendo diligente na tentativa de resolver a questão e demonstrou já ter adotado todas as providências de sua responsabilidade. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1685752, 07101831720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PROFERIDA POR OUTRO ESTADO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO. NÃO ATENDIMENTO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PERPETRADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL I - O paciente encontra-se recolhido na Penitenciária do Distrito Federal exclusivamente em razão de mandado de prisão expedido pela Comarca de Salvador/BA, declarada competente para a execução, em julgamento de conflito de competência suscitado pela VEP/DF. II - Determinado o recambiamento e diante da decisão proferida pelo STJ no conflito de competência, eventual demora na providência não pode ser atribuída ao Juízo da VEP/DF. III - Ordem denegada”. (Acórdão 1358076, 07186029420218070000, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outrossim, eventual irresignação em razão da manutenção da prisão e da demora no recambiamento deverá ser dirigida à Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, unidade da federação onde tramita o processo de origem. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator